Tribunal: TJMT
Processo: 1010280-69.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010280-69.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER PEREIRA DA CRUZ - CPF: 003.865.141-60 (APELANTE), MARCOS VINICIUS DE ARRUDA BARBOSA - CPF: 020.964.701-96 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – VALOR QUE GUARDA SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU - DOSIMETRIA ESCORREITA - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Descabida a arguição de nulidade das provas à conta de suposta irregularidade da busca pessoal/veicular e domiciliar, quando o contexto das diligências demonstra a ocorrência do estado de flagrante delito, a justificar as fundadas razões e a justa causa para a adoção das medidas.

Não há que se falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Descabe a redução da pena de multa se esta foi fixada em observância ao sistema trifásico e guarda simetria com a sanção corporal e com a capacidade econômica do sentenciado.

Não se afigura possível o abrandamento do regime prisional quando, além da reincidência, pesa em desfavor do réu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados por
Eder Pereira da Cruz
e
Marcus Vinícius de Arruda Barbosa
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o
primeiro
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, e o
segundo
à pena de 7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal.

A defesa do apelante Eder Pereira da Cruz sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e veicular, sob a alegação de que a diligência foi realizada sem o amparo da fundada suspeita exigida pelos artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (id.

194721767).

Por sua vez, a defesa do apelante Marcus Vinícius de Arruda Barbosa, em suas razões recursais, argui, preliminarmente, a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, por violação ao disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e art. 157, art. 240, §2°, e art. 244 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas para embasar a sua condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo, a redução da pena de multa e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda (id. 194721774).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos (id. 194721776).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos apelos (id. 196802652).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS PROVENIENTES DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa dos apelantes buscam o reconhecimento da nulidade da busca pessoal/veicular e domiciliar realizada pela Polícia Militar, sob a alegação de que não havia fundadas suspeitas para a realização da busca pessoal/veicular, tampouco fundadas razões para que os agentes estatais ingressassem no domicílio sem mandado judicial, sem a autorização do morador e sem que houvesse qualquer situação de flagrante delito.

Todavia, as irresignações não prosperam.

A rigor do § 2o do artigo 240 do CPP, “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior”.

Prevê, ainda, o artigo 244 do CPP que: “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Em relação à busca domiciliar, o § 1o do art. 240 do CPP também exige fundadas razões que evidenciem a necessidade de apreensão de instrumentos e produtos de crime, assim como a colheita de elementos de convicção para a apuração de práticas delituosas.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Na espécie, conforme a dinâmica da abordagem dos acusados, relatada pelos policiais militares em ambas as fases da persecução penal, constata-se que os agentes estatais estavam realizando rondas pela Av. das Torres quando avistaram um veículo Ford Ka, de cor preta, sendo conduzido pelo apelante Eder, o qual, ao avistar a guarnição, demonstrou excessivo nervosismo, o que fez com que os policiais emitissem sinais luminosos e sonoros para ele estacionasse o automóvel, ocasião em que foi feita a busca pessoal, sendo localizada no bolso do shorts de Eder 1 (uma) porção de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 572,10 (quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos) e, em seguida, realizada a busca veicular, tendo sido localizado embaixo do banco do motorista, 12 (doze) porções de substância análoga à maconha, e dentro do porta-malas mais 2 (dois) pedaços de entorpecentes da mesma espécie.

Naquele momento, indagado pelos policiais acerca do ilícito, o acusado Eder confidenciou que havia acabado de pegar a droga em uma chácara, no Bairro Cinturão Verde, aos fundos do Bairro Pedra 90, afirmando que levaria a droga até o Bairro Oscar Cabral, onde as forneceria. O réu Eder se dispôs a levar a equipe policial até o local onde havia pegado as substâncias psicoativas ilícitas e, ao chegarem na chácara, os agentes avistaram dois indivíduos fugindo pelo matagal, tendo sido feita uma varredura no local e sido localizada uma sacola contendo 1 (um) pedaço médio de substância análoga à maconha e 2 (dois) pedaços pequenos da mesma substância, acondicionadas para a venda, 2 (dois) pedaços médios de “haxixe”, além de 1 (uma) balança de precisão.

Como se vê, a abordagem ao réu Eder se deu em decorrência do excessivo nervosismo que demonstrou ao avistar a viatura policial, que fazia rondas ostensivas pela Av. das Torres, em cumprimento ao dever constitucional de preservação à ordem pública, a indicar que com ele ou no veículo que conduzia havia algum ilícito, o que foi confirmado com a apreensão de drogas no bolso do shorts do acusado, bem como embaixo do banco do motorista e dentro do porta malas, além de certa quantia em dinheiro.

Registre-se que a diligência inicial levada a cabo pelos policiais militares está em consonância com o disposto no art. 240, § 2o do Código de Processo Penal, estando eles cumprindo com o dever constitucional de zelo pela ordem pública, de modo que entender pela ilegalidade da busca pessoal, seguida da busca veicular, seria restringir sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição Federal, que confere aos policiais militares prerrogativa de atuação voltada para a preservação da ordem pública.

Demais disso, o Supremo Tribunal Federal entende que “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”. (STF - RHC: 229514 PE, Relator: Min. GILMAR MENDES).

De outra feita, a busca domiciliar só foi realizada na residência do réu Marcus Vinícius porque o acusado Éder levou os militares até o local, afirmando que a droga que havia sido com ele apreendida teria sido adquirida naquele endereço. Não bastasse, a fuga do réu Marcus Vinícius e de outro indivíduo não identificado pelo matagal quando da chegada da guarnição reforça a existência das fundadas razões de que naquele local havia mais entorpecentes, inexistindo a propalada invasão domiciliar.

O artigo 5o, XI, da Constituição Federal elucida que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, na modalidade constatada nos autos, é crime permanente.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto, vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal”
(AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020) (HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022)

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA (...) No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmado pela apreensão de narcóticos (maconha e cocaína), além de apetrechos sabidamente utilizados no comércio malsão;”
(...), (N.U 1003647-08.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Desta forma, restou amplamente demonstrada nos autos a fundada suspeita dos policiais, apta a justificar a busca pessoal/veicular, assim como as fundadas razões que ensejaram a busca domiciliar, não havendo que se falar em ilegalidade das provas decorrentes dessas diligências.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Eder Pereira da Cruz
e
Marcus Vinícius de Arruda Barbosa
, dando-os como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 29 do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...)

No dia 27 de março de 2021, por volta das 16h00min, na avenida das Torres, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
EDER PEREIRA DA CRUZ
foi preso em flagrante por trazer consigo e transportar
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, que lhe foram fornecidas pelo denunciado
MARCUS VINICIUS DE ARRUDA BARBOSA
, o qual, em uma chácara, situada na Comunidade do Cinturão Verde, atrás do bairro Pedra 90, nesta cidade de Cuiabá/MT, tinha em depósito
drogas
, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe GAP 02, em rondas pela avenida das Torres, avistou um veículo Ford ka, de cor preta, conduzido pelo ora denunciado Eder, em atitude reputada suspeita pelos agentes. No momento em que o denunciado Eder avistou a viatura, demonstrou certo nervosismo, e desta forma foram dados sinais luminosos e sonoros para que o mesmo estacionasse.

Então realizada a abordagem e procedida a busca pessoal, feita pelo SD Jhonni Araújo, foi encontrada no bolso do short do denunciado Eder,
01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha
e a
quantia de R$ 572,10 (quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos)
, enquanto que na busca veicular, realizada pelo mesmo policial, foi localizada embaixo do banco do motorista, uma sacola contendo
12 (doze) porções de substância análoga a maconha
; já dentro do porta-malas, foram apreendidos
02 (dois) pedaços de substância análoga a maconha
.

Em entrevista com os agentes, o denunciado Eder revelou que havia acabado de pegar os entorpecentes em uma chácara, no bairro Cinturão Verde, aos fundos do bairro Pedra 90, e que estaria transportando-os até o bairro Osmar Cabral para fornecer a droga.

Ato contínuo, os policiais militares se diligenciaram ao local indicado pelo denunciado Eder, ocasião em que os agentes visualizaram dois indivíduos foragindo para um matagal; foi solicitado pela equipe a ajuda do helicóptero águia para localizar e deter os suspeitos, mas não foi obtido êxito.

Em varreduras pelo local o SD Dias localizou uma sacola contendo
01 (um) pedaço médio de substância análoga a maconha
e
02 (dois) pedaços pequenos de substância análoga a maconha
, embaladas, prontas para a venda,
02 (dois) pedaços médios de “raxixi”
e
01 (uma) balança de precisão
. Foi ainda solicitado o apoio da equipe do canil do Bope, para que fosse feita uma varredura no amplo terreno, porém nada mais de ilícito foi encontrado. (...)”.

O magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, e condenou o réu Eder Pereira da Cruz à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, e o acusado Marcus Vinícius de Arruda Barbosa à pena de 7 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal.

Do pleito em comum de absolvição e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio

A defesa de ambos os apelantes pleiteia a absolvição dos acusados, sustentando ausência de provas para amparar o édito condenatório e, subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação do crime previsto no art. 33, “caput”, para aquele disposto no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Todavia, os argumentos não se sustentam.

Isso porque, a materialidade delitiva está devidamente comprovada, consoante se vê do auto de prisão em flagrante delito (id. 194716856 - Pág. 2), boletim de ocorrência (id. 194716856 - Pág. 5/7), termo de exibição e apreensão (id. 194716856 - Pág. 13/14), laudo pericial (id. 194716856 - Pág. 18/21), bem como da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

O réu Eder Pereira da Cruz, em que pese não tenha sido interrogado em juízo, perante a autoridade policial, declarou que “(...)
foi fazer somente uma ponte para ganhar R$ 100,00 (cem reais); Que pegou a droga na chácara de um uma pessoa que só sabe a alcunha de “pitoco”; Que é usuário de droga há mais de 15 anos; Que da droga apresentada nesta central de flagrantes somente uma porção de 25 g é do interrogado que comprou do “pitoco”; Que as demais drogas foram encontradas na chácara; Que ontem comprou um pouco de droga e hoje voltou para comprar mais essas 25 g; Que hoje o “pitoco” propôs que o interrogado fizesse essa entrega por R$ 100,00 (cem reais) como Uber do tráfico; Que era para ele levar no bairro Osmar Cabral; Que tinha o valor de R$ 2.000,00 em sua posse que era pra fazer o aniversário da filha; Que estava com esse dinheiro, pois na volta do “corre”, ia pagar a torta, o pula-pula, e a decoração da festa da filha; Que foi um policial que estava sem uniforme quem pegou o seu dinheiro; Que está ciente que nesta central de flagrantes somente foi apreendido o valor de R$ 572,10 (quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos) conforme o Boletim de Ocorrência junto do Procedimento; Que o celular apresentado nesta central de flagrante não é do interrogado, que é da esposa do “pitoco” que foi achado na chácara (...)
”. (id. 194716863)

O acusado Marcus Vinícius de Arruda Barbosa negou a prática delitiva perante a autoridade judicial, afirmando tratar-se de um mero usuário de drogas desde os 11 (onze) anos de idade. Disse que morava na chácara onde os entorpecentes foram apreendidos mas que não estava lá no dia dos fatos, pois havia ido para a cidade para consertar o seu veículo e, quando retornou, se deparou com a casa aberta, ao que os vizinhos lhe informaram que tinha sido a polícia que havia adentrado no imóvel. Ponderou que se mudou do local por medo e afirmou que sequer conhecia o apelante Eder, negando o seu envolvimento com o tráfico de drogas. Aduziu que na casa havia apenas 1 (uma) porção de maconha que seria destinada ao seu próprio consumo (ids. 194721719 e 194721720).

Contudo, a negativa de autoria do acusado Marcus Vinícius vai de encontro às declarações prestadas pelo corréu Eder, o qual afirmou extrajudicialmente que adquiriu substâncias ilícitas na chácara de Marcus Vinícius em duas ocasiões, sendo que na segunda vez este lhe pediu para fazer o transporte de entorpecentes até o bairro Osmar Cabral, pelo valor de

R$ 100,00 (cem reais), drogas que só não chegaram ao destino em razão da intervenção da atenta polícia, que abordou o acusado Eder quando se dirigia ao endereço da entrega dos entorpecentes.

As declarações prestadas em juízo pelos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão em flagrante do réu Eder e, mais tarde, na prisão preventiva do denunciado Marcus Vinícius, corroboram as provas colhidas nas fases inquisitiva e judicial, tudo a comprovar a prática do crime de tráfico de drogas por ambos os apelantes.

A testemunha Aline Santana, em juízo, afirmou que abordaram um veículo na Av. das Torres e, realizada a busca pessoal e veicular, foram localizadas drogas no interior do automóvel (maconha), as quais o condutor indicou o local onde havia adquirido, bem como o bairro para onde as levaria, qual seja, Osmar Cabral. Disse que o réu Eder se prontificou a levar a guarnição onde havia comprado a droga e que, ao chegarem na chácara, localizada no Cinturão Verde, dois indivíduos correram para o mato e, durante uma varredura, ela mesma encontrou a droga, que era um tipo de maconha mais forte (haxixe). Contou que o réu Eder deu certeza de que aquele tinha sido o local onde havia adquirido os entorpecentes e que o dono da chácara era o seu fornecedor. Aduziu que na chácara havia vestígios de armazenamento, pois na região de mata havia mato batido, como se ali tivesse sido guardado algo. Disse que perto do riacho também havia indícios de que havia sido armazenada alguma coisa embaixo de umas folhas secas. Asseverou que foi um vizinho da chácara que falou o nome do proprietário e que se recorda da alcunha “Pitoco”. Afirmou, ainda, que Eder iria ganhar uma certa quantia em dinheiro para levar a droga até o bairro Osmar Cabral (id. 194721696).

O policial militar David de Araújo Campos Dias, que participou da ocorrência na data dos fatos, prestou as seguintes declarações em juízo, conforme excerto retirado da sentença de id.

194721742, as quais encontram-se disponíveis na mídia digital de ids. 194721696 e 194721695.

“(...) Que eu lembro que fizemos uma abordagem em um Ford Ka e conseguimos deter um indivíduo sob a posse de entorpecente; Que ele nos informou a onde teria adquirido e que também poderia nos levar até o local; Que ele estava fazendo um transporte; Que ao chegar ao local a onde ele informou que era atrás do Pedra 90, em região de chácara, foi avistado alguns indivíduos correndo assim que a gente chegou; Que como era um local que já tínhamos informação que possivelmente teriam drogas enterradas e outras informações, acionamos outras equipes (...); Que não conseguimos localizar as pessoas que correram (...); Que se eu não me engano, foi encontrada maconha com ele e dentro do carro; Que na chácara havia maconha e uma espécie de ‘haxixe’; Que foi localizada porção com o motorista do carro; Que se eu não me engano, no carro eram pedaços de maconha, de baixo do banco e dentro do porta-luvas; (...) Que ele informou a onde ele tinha pegado a droga; Que ele informou que estava transportando até o bairro próximo, se eu não em engano, Osmar Cabral, e que tinha pegado atrás do Bairro Pedra 90, que era uma região de chácara, o Cinturão Verde; Que segundo ele, estaria levando, não sei se era para uso, não sei se era para entregar para alguém; (...) Que ele nos levou ao local a onde pegou a droga; Que ele informou o local a onde tinha pegado a droga, mais ou menos quantas pessoas estariam lá, colaborando com a investigação; (...) Que se eu não me engano, era só ele que estava no veículo; Que no local encontramos droga e balança de precisão, se eu não me engano; Que a droga que foi encontrada no local foi ‘haxixe’, que é uma espécie mais avançada da maconha; Que o que motivou a abordagem foi a suspeita do veículo, um indivíduo dentro do veículo, quando ele olhou para a guarnição desviou o olhar, a gente achou suspeito e decidimos abordar; (...) Que o veículo foi apreendido (...); Que ele foi dentro do camburão até o local que ele informou; (...) Que tínhamos informações que haveria uma chácara na linha 08 do Cinturão Verde onde alguns faccionados escondiam drogas lá, enterravam, mas não tínhamos ciência do local exato; Que através dessa ocorrência que nós viemos a ter a certeza de onde seria; (...) Que eu consegui ver dois suspeitos que correram (...)
”.

Convém registrar que foram feitas investigações para averiguar a identidade do morador da chácara onde o réu Eder teria adquirido a droga que seria levada para o bairro Osmar Cabral pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), e que teria fugido do imóvel quando os policiais militares lá chegaram. Os policiais responsáveis por estas diligências esclareceram o seguinte em juízo:

“
(...) Que utilizamos sempre a mesma técnica, que é a de entrevista, de conversar com os vizinhos, com as pessoas da região do fato ocorrido ou de outro lugar que eles ficam após as primeiras diligências; Que na ocasião dessa ordem de serviço, nós não conseguimos fazer a identificação completa do suspeito na época; Que nós chegamos apenas ao primeiro nome, que seria Marcos, e o apelido do qual ele era conhecido no Bairro Pedra 90, ‘Cheiroso’; (...) Que fizemos entrevistas na região do Cinturão Verde, onde o fato ocorreu, na região de chácara; Que alguns vizinhos da chácara nos falaram que no local havia muitas movimentações de pessoas e que sempre eram vistos dois rapazes e uma moto até o dia em que a PM entrou no local, além disso, uma dessas pessoas seria o tal do ‘Cheiroso’ e que ele havia se mudado para o Pedra 90; Que fomos até o Pedra 90 e buscamos informações dessa pessoa com esse vulgo; Que nos falaram que esse Marcos era uma pessoa que tinha a fama no bairro de comercializar entorpecente; (...) Que o pessoal falou que ele morou nesse chácara no período de 15 dias, algumas semanas (...); Que os vizinhos falaram que havia pessoas entrando e saindo da chácara além do normal (...); Que as pessoas só sabiam o primeiro nome e as características pelo apelido; (...) Que não levamos foto do Marcos, nada que fosse identificar o Marcos (...), fizemos uma apresentação dos dados aos vizinhos em relação à genitora do réu;

(...)”.
(Testemunha Flávia Alessandra de Faria Pouso – excerto retirado da sentença de id.

194721742 e disponível na mídia digital de id. 194721720)

“(...) Que fomos para fazer a verificação de quem que estava alugando a chácara e quem que era o dono da chácara; Que fomos até o local lá no Cinturão Verde; Que conversamos com pessoas que têm chácaras ali perto do local; Que perguntamos ao vizinho de frente da chácara quem era a dona, quem estava alugando a chácara; Que ele falou que a dona da chácara era Yasmin e nos deu o endereço dela; Que perguntamos ao vizinho se era a Yasmin que estaria morando na chácara e ele falou que não, que era um rapaz que morando, que sempre ficavam ali dois rapazes meio magros e uma mulher; Que disse que quando a polícia militar foi lá, eles foragiram e no outro dia eles voltaram, buscaram todas as coisas e foram embora do local; Que o vizinho falou que sempre tinha movimentação de pessoas que pareciam usuários de drogas na chácara; Que perguntamos aos outros vizinhos que moravam ali e eles nos falaram que quem estava alugando ali era Marcos, apelido de ‘Cheiroso’ como era conhecido no Pedra 90 e também como quem vendia drogas lá; Que fomos até a casa da Yasmin para podermos pegar o contrato, para fazermos a verificação, já com certeza, de que era ele que tinha assinado o contrato; Que conversamos com a mãe dela, porque Yasmin estava viajando; Que a mãe dela falou que era esse Marcos que estava alugando; Que perguntamos ali no bairro onde ele era conhecido e deram o endereço dele; Que fomos até o endereço para

podermos encontrar ele e foi nos falado que ele estava sumido depois do acontecido com medo da PM ir e prender ele; (...) Que não conseguimos a qualificação da mulher, só a do Marcos, que era o ‘Cheiroso’ já que ele que havia alugado a chácara; (...) Que a mãe da Yasmin disse que era o Marcos que tinha alugado a chácara e os vizinhos da chácara também informaram que era esse Marcos que estava ali na chácara; (...) Que os vizinhos também informaram que era o Marcos que morava lá (...), tentamos perguntar sobre as outras pessoas que fugiram mas os vizinhos não quiseram mais falar (...), porque ali tinha muito movimentação (...); Que no Bairro Pedra 90 que falaram que o Marcos tinha um quitinete alugada; (...) Que fomos falar com os vizinhos e eles falaram que tinha um pessoal bem barra pesado ali e eles não queriam falar com medo de represália (...); Que os vizinhos disseram que tinha muita movimentação de usuários na chácara, entrando e saindo; (...)”.
(Testemunha Tulio Lima de Arruda – excerto retirado da sentença de id.

194721742 e disponível na mídia digital de ids.

194721695 e 194721694)

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Não há nos autos uma explicação
suficientemente razoável por parte de ambos os apelantes, para justificar eventual interesse dos policiais militares em incriminá-los injustamente, já que sequer havia rixa ou algum desentendimento anterior.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça também já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Calha frisar que a dona da chácara, a Sra Yasmim Alves Marchese, também foi ouvida em juízo, ocasião em que confirmou ter alugado a sua propriedade para o réu Marcus Vinícius, local onde ele permaneceu por aproximadamente 20 (vinte) dias, aduzindo, todavia, não saber precisar se ele praticava ou não o crime de tráfico de drogas em sua propriedade (id.

194721742).

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas por parte dos apelantes, pois o réu Eder foi flagrado na posse de
15 (quinze) porções de maconha, com massa de
120,48 g (cento e vinte gramas e quarenta e oito centigramas), e a quantia de
R$ 572,10 (quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos), e na chácara alugada pelo apelante Marcus Vinícius foram localizadas 05 (cinco) porções de maconha, pesando 724,90 g (setecentos e vinte e quatro gramas e noventa centigramas), além de 01 (uma) balança de precisão, sendo descabida a tese absolutória dos apelantes.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pelas defesas, não comporta amparo.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que, no caso em questão, não foi demonstrada, especialmente porque os elementos probatórios juntados nestes autos evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias,
a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio,
circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017) (destaquei)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio dos acusados, ao contrário, as circunstâncias comprovam que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Ainda que assim não fosse, o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência no. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo.
”, como aconteceu no caso concreto.

Do pedido de readequação da dosimetria formulado pelo apelante Marcus Vinícius de Arruda Barbosa

Em relação ao pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, da análise da dosimetria aplicada, verifica-se que o juízo singelo fixou a pena basilar em 6 (seis) anos de reclusão, em razão da quantidade da droga apreendida, consubstanciada em 724,90 g (setecentos e vinte e quatro gramas e noventa centigramas) de maconha, e dos maus antecedentes do apelante, decorrentes de uma das condenações transitadas em julgado em desfavor (autos n. 0003056-41.2019.8.11.0051, perante a 3a Vara de Campo Verde/MT).

Assim, inobstante o inconformismo da defesa em relação à exasperação da pena-base, a expressiva quantidade de droga e os maus antecedentes do acusado justificam a negativação das circunstâncias judiciais mencionadas e autorizam o aumento da pena basilar em 1 (um) ano de reclusão, como fez o juízo de primeira instância.

Registre-se que o STJ, no AgRg no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que "
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
".

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Destaco que não há impedimento algum para que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, desde que haja fundamentação idônea para tanto, como ocorreu no caso concreto.

Portanto, neste particular, não há nada a ser retificado neste ponto.

Quanto ao pleito de reconhecimento do redutor de pena, anoto que o artigo 33 da Lei 11.343/2006, em seu § 4o, assim dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
”
(destaquei)

Sobre o tema, importa sobrelevar que o Supremo Tribunal Federal considera que o preenchimento de tais requisitos é cumulativo, ou seja, a incidência de um deles não basta para a caracterização do tráfico privilegiado.

Na hipótese sub examine, como bem ponderou o douto parecerista, a pretensão é absurda, já que o apelante Marcus Vinícius ostenta duas condenações transitadas em julgado, estando evidente a sua dedicação a atividades criminosas, consoante folha de antecedentes criminais acostadas aos autos à id. 194721727.

Logo, deve ser mantido o afastamento do redutor descrito no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Em relação ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, não se afigura possível o seu abrandamento, eis que, além do
quantum
da pena aplicada nestes autos alcançar 7 (sete) anos de reclusão, se trata de réu reincidente e com circunstâncias judiciais valoradas negativamente em seu desfavor.

De igual modo, não há que se falar em redução da pena de multa, pois ao contrário do que alega a defesa, o
quantum
de dias-multa fixado, qual seja, 700 (setecentos ), está em conformidade com a Lei n. 11.343/06 e guarda a devida proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, além de ter sido observada a capacidade econômica do réu.

O juízo de primeira instância estabeleceu a pena de multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e sopesou a hipossuficiência financeira do réu, aplicando a multa na menor fração permitida pela lei, qual seja, em 1/30 do salário mínimo, tudo de acordo com o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR DA BUSCA E APREENSÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS SUSPEITAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE –POSSE DA RES FURTIVA –AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – NÃO ACOLHIMENTO –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – VALOR QUE GUARDA SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– RECURSO DESPROVIDO. É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar sem mandado com base no artigo 240, § 1o, b e e, a qual se conclui pela prática de infração penal e caracteriza fundadas razões para a realização da diligência. Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação. Existindo nos autos a comprovação do denunciado ter sido autor do delito de furto qualificado, não há como desclassificar a conduta para receptação culposa. Demonstrado que os réus agiram em conjunto, com acordo de vontades, na prática delitiva, correta a manutenção da qualificadora.
Descabe a redução da pena de multa se esta foi fixada em observância ao sistema trifásico e guarda simetria com a sanção corporal.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1030862-76.2022.8.11.0003, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2023) Destaquei

Assim, não há que se cogitar na redução ansiada.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024